Tribunal: TJDFT
Processo: 0802510-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0802510-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL CASTILHO VIANNA RECORRIDO: MELISSA SANTANA MOREL GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, pois se verifica que as entradas de recursos apenas em sua conta perante o C6 Bank indicam a percepção de renda superior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID 72178341), alcançando R$ 19.107,75, em fevereiro/2025, e R$ 13.881,49, no mês de março/2025, o que supera a média declarada para o ano-calendário 2023, a título de rendimentos na sociedade Confidere Informática e Serviços Ltda. (ID 72178342). Ademais, a mera dificuldade na administração da renda, não se confunde, para fins de concessão da gratuidade de justiça, com a sua insuficiência. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Assim, intime-se a parte recorrente para que pague as custas iniciais e de recurso, comprovando no processo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital